Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DA DEVEDORA.
1. O art. 833 do CPC estabelece que os proventos são impenhoráveis, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos.
2. Diante dessa regra, exsurge que a restituição do imposto de renda, quando decorrente de pagamento a maior da exação descontada diretamente da fonte pagadora, é impenhorável, pois de idêntica natureza salarial.
3. Ocorre que a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de qualquer natureza, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
4. Inviável a penhora sobre a restituição do imposto de renda se demonstrado que a sua efetivação violaria a dignidade do devedor.
5. Negou-se provimento ao recurso.